Tribunal: TJBA
Processo: 0580455-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580455-52.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ISA DE SOUZA MACEDO, MILENA GILA FONTES, BETANIA ROCHA RODRIGUES, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO APELADO: RAFFAELLA BRACCIANTI CONTI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A alegação de contradição fundada na divergência entre o entendimento do acórdão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de energia elétrica não configura contradição interna ao julgado. 3. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada os argumentos das partes, concluindo pela incidência do prazo quinquenal (art. 206, § 5.º, inc. I, do CC), afastando a tese de prescrição decenal. 4. Inexistente vício no julgado, impõe-se o desprovimento dos embargos. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0580455-52.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. e como Embargada RAFFAELLA BRACCIANTI CONTI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25